Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Incabível a absolvição por falta de provas quando há robusto acervo probatório demonstrando que o réu conduziu seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida.